Tribunal: TJMT
Processo: 1029882-54.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1029882-54.2018.8.11.0041
APELADO: JACQUES DE BARROS LOPES
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá em sede de ação de procedimento comum proposta por JACQUES DE BARROS LOPES que julgou procedente o pedido contido na inicial para determinar que seja reconhecida como atividade jurídica em cargo privativo de bacharel em Direito, para efeito de contagem de experiência jurídica requerida em certame público, aquela referente ao cargo de Assistente IV do Gabinete do Juiz Membro Federal, no Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso.
Argui em sede de preliminar a incompetência do Juízo em razão do valor atribuído a causa.
Aduz que o fato de o apelado exercer atividades privativas de bacharel em direito, também, não atende o disposto no edital do concurso, que exige o exercício de cargo privativo de bacharel em direito.”
Ressalta que “não se pode confundir a atividade jurídica exigida nos concursos para a magistratura com o disposto no edital do concurso público para o cargo de Delegado de Polícia. A atividade jurídica tem haver com experiência profissional jurídica. Porém, no caso em exame, não se exige atividade jurídica, mas, sim, o exercício de cargo privativo de bacharel em direito, requisito esse não satisfeito pelo apelado, motivo pelo qual não se pode contabilizar para efeitos de pontuação de título, o cargo exercido perante o Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso.
Ao final, requer a reformar da sentença.
Sem contrarrazões.
É o sucinto relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que o Apelado, ajuizou Ação Ordinária, oportunidade que atribui ao valor da causa, a quantia de R$ 100,00 (cem reais).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora